Tribunal: TJPA
Processo: 0804354-28.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804354-28.2020.8.14.0015

APELANTE: MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804354-28.2020.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUE APESAR DE RECONHECIDA NÃO É APLICADA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUANDO DEMONSTRADO, COM BASE EM FATOS CONCRETOS, QUE A SEGREGAÇÃO É NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DE PENA (PRECEDENTES DO STJ).

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

27
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
outubro
de 2022 e término no dia
13
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
13
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(ID nº 6414398) que condenou igualmente a ora apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 179/182, ID nº 6414332), no dia 19/12/2020, por volta das 09:00 horas,
o

denunciad
o

MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

foi

pres
o

em
flagrante delito por

estar

transportando para fins comerciais

02

(
dois
)

tabletes

d
a

substância
e
ntorpecente popularmente conhecida como

cocaína, pesando, aproximadamente, 2,080 kg (dois
quilos e oitenta gramas)
.

Extrai
-
se que uma equipe da Polícia Civil estava realizando

investigações a
o denunciado
MARCIO
, em razão de haver informações que este receb
eria grande quantidade de drogas.

No dia supramencionado, por volta das 05h30min, os IPC’s MATEUS DOS SANTOS
ALMEIDA e WILLIAME VIEIRA MUNHOZ procederam o acompanhamento do denunciado, o qual
conduzia o veículo I/HYUNDAI AZERA, ANO/MOD 2008/2009.

Ato contínuo, o denunciado se dirigiu ao município de Marituba/PA, onde estacionou na
Alameda da Paz, bairro Centro,

permanecendo no interior do veículo, logo após, os referidos agentes
policiais visualizaram quando encostou no mesmo loca
l um caminhão baú, tendo o motorista deste
entregado um pacote para

MARCIO
, o qual deixou o local, seguindo pela BR
-
316 de volta para
Castanhal/PA.

Nesse ínterim, a equipe policial continuou reali
zando o acompanhamento a fim de, na melhor
oportunidade e c
om a devida segurança,

proceder a abordagem
, porém, em razão da alta velocidade
empreendida pelo denunciado, os policiais não conseguiram continuar acompanhando
-
o, motivo pelo
qual estes informaram tais fatos a uma outra equipe policial que se encontrava n
este município para
realizar campana nas proximidades da residência do denunciado para

ulterior

abordagem caso este
retornasse para o local.

Diante disso,

por volta das 09h00min, quando chegava a sua residência, policiais civis deram
ordem de parada a

MARC
IO
,

ocasião em que foi realizada revista pessoal e ao veículo, sendo
localizado neste, embaixo do banco do motorista, 02 (dois) tabletes da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína e
,

no banco de trás,

10 (dez) pacotes de creatina. Insta
salientar que
, neste momento,

o denunciado confessou que havia adquirido o referido entorpecente
pela quantia de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), não sabendo informar, porém, o nome do entregador, tampouco do fornecedor.

Ressalta
-
se que, confor
me informações dos policiais civis obtidas a partir da prática policial, a
creatina

é

misturada

à

cocaína

para

assim

aumentar

a

quantidade

de

entorpecente

e,
consequentemente, os lucros da prática ilícita.
Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 333/341, ID nº 8702831), o recorrente pugnou pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como, pela revogação da prisão cautelar, por ser incompatível com o regime Semiaberto, fixado na sentença.

Em sede de contrarrazões
(fls. 345/349, ID nº 10600029), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 353/357, ID nº 10773567), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
devendo

ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela revisão na dosimetria da pena, direcionando a pena-base ao mínimo legal, bem como pela revogação da prisão cautelar, devido a incompatibilidade com o regime Semiaberto.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, os motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

Os
motivos
da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados,
provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.
S
obre as
circunstâncias
e
consequências do crime
, nelas se incluem ‘a atitude durante ou após a conduta criminosa
’, indicando-se no
presente caso ocorrência de confissão. (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, os motivos, circunstâncias e consequências do crime
não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS DEVIDAMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO ADOTADA PELO STJ E STF. CRIME CONSUMADO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ARTIGO 65, INCISO III, 'd', DO CP), COM FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. REPRIMENDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 3. Quando a análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP carece de fundamentação idônea para justificar a majoração da pena-base, tal deve ser fixada no mínimo legal. 4. Na segunda fase da dosimetria, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, incidindo o teor da Súmula 231 do STJ.
(TJ-BA - APL: 05327960820198050001, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/10/2021).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 05 (cinco) anos, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

A vítima é toda a sociedade, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500
dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão espontânea, a qual apesar de reconhecê-la deixo de aplicá-la em razão da incidência da Súmula 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
, bem como
a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal).

Mantidas as demais cominações da Sentença.

2.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA.

A Defesa requereu revogação da prisão preventiva do Apelante, alegou que,

o

regime fixado
semiaberto

é incompatível, com a segregação.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O

Juízo

entendeu que,

é

inviável

a

concessão

de

liberdade do

Acusado, porque

ainda
persistem os requisitos do art. 312, do CPP. A segregação do Acusado, atende aos dois caracteres
legais do Pacote Anticrime: O perigo na liberdade do Agente, pois demonstrou risco de reiteração criminosa e a contemporaneidade, tendo em vista que o fato foi recente e são aliados da conduta julgada.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é de livre
convencimento do Juízo e também, quando ainda persistirem, os requisitos do art. 312, do CPP.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

RECURSO

EM

HABEAS

CORPUS.

ROUBO

QUALIFICADO.

NEGATIVA DO
DIREITO

DE

RECORRER

EM

LIBERDADE
.

RISCO

DE

REITERAÇÃO
DELITIVA.

FUNDAMENTAÇÃO

VÁLIDA.

REGIME

SEMIABERTO
.
POSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. JUÍZO
SENTENCIANTE

DETERMINOU A

COMPATIBILIDADE DA PRISÃO COM O
REGIME FIXADO
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 1 -
Restou devidamente

fundamentada a segregação cautelar, dado o fundado
receio de reiteração

delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias
asseveraram que o

recorrente registra outras anotações criminais. Assim,
demonstrada a periculosidade social do paciente, incompatível com a

manutenção do

status

libertatis,

revela-se

necessária

a

prisão
preventiva

para

garantia

da

ordem

pública

2

-

Não

há
incompatibilidade

entre

a

negativa

do

direito

de

recorrer

em
liberdade, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 3 - No caso, não há qualquer ilegalidade a ser

sanada,
posto que o Juízo sentenciante, apesar de ter fixado o regime prisional semiaberto, determinou que fossem adotadas as providências para que o sentenciado

receba

o

tratamento

destinado

aos

presos

do

regime
semiaberto,

inclusive,

se

for

o

caso,

com

a

sua

transferência

para

o
estabelecimento penal

compatível com regime prisional fixado. 4 – Recurso
em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC: 140941 BA 2021/0003012-8, Relator:

Ministro

SEBASTIÃO

REIS

JÚNIOR,

Data

de

Julgamento:
20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021)

.

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. 1. O artigo do 387, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir a sentença, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade de decretação da prisão ou imposição de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 2. In casu, a prisão cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada em razão da periculosidade do paciente, a qual restou evidenciada pela aparente renitência na prática delitiva, uma vez que, após ser solto pelo caso que se cuida, foi novamente preso em flagrante pela prática de outro crime. 3. Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e a fixação de regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente 4. Ordem denegada.
(TJ-CE - HC: 06340831920218060000 CE 0634083-19.2021.8.06.0000, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2021).

Deve ser mantido o Regime

SEMIABERTO
, com a prisão preventiva do Acusado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando
a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 18/10/2022